Tribunal: TCU
Processo: 009.414/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão da pensão de Anita Benvenutti (XXX.154.259-XX) ; Erminia Benvenutti Demarch (XXX.355.409-XX) ; Maria Teresinha Demarch (XXX.453.009-XX) ; Maria do Carmo Benvenutti (XXX.410.039-XX) ; Marilea Benvenutti Fuchs (XXX.057.869-XX) ; Marines Benvenutti (XXX.840.519-XX) ; Maurilia Benvenutti (XXX.710.639-XX) ; Rosali Benvenutti Torresani (XXX.972.269-XX) , recusando o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação 5048641-962021.4.04.7000/PR, em trânsito no Tribunal Regional Federal da 4a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável às interessadas, torne sem efeito o benefício da pensão militar e adote as medidas cabíveis; 9.3.2. comunique às interessadas sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos.